Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA BINÔMIO CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

2. Não estando evidenciada nos autos a superveniência da alteração da capacidade financeira do alimentante,não há como ser majorado o valor da pensão alimentícia anteriormente fixada.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.